Tribunal: TJDFT
Processo: 0723561-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723561-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP EMBARGADO: ANOR JOSE DOS SANTOS, VALDIVINO PEREIRA MACIEL, VANDERLEI COELHO MALHA, WALDEMIRO FERREIRA DA SILVA, ZENAILDES DE SOUSA LIMA, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados – EPP (ID no 17113483, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu provimento ao recurso interposto (ID no 16729918). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO